Tribunal: TJMT
Processo: 1017633-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017633-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assim restou ementado (Id. 24676950):
“AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 300 CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – PLEITEANDO REFORMA DA DECISUM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS AUSENTES – NÃO CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. No presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se a ausência da probabilidade do direito, uma vez que é competência do município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, em consonância com o art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal. Outrossim, a Constituição Federal em seu art. 182, §2o, também prevê que na seara de política urbana, fica condicionado a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação, expressas no plano diretor da cidade. o referido condomínio foi regularmente aprovado pelo executivo municipal, por meio da Lei 4.923/18, onde demonstra que os aspectos ambientais foram observados, bem como inexiste necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança, os quais só são exigidos após maio de 2016. Também foram apresentados Licença Prévia e Licença de Instalação, os quais foram emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde o órgão público examinou eventuais danos e emitiu o referido laudo expondo que não há danos ao meio ambiente, em razão da instalação do condomínio. Além disto, a questão trazida à baila, como causa de pedir da ação, demanda maiores debates incompatíveis com a cognição sumária exigida para o deferimento de liminar. Agravo de Instrumento Desprovido, Decisão Interlocutória Mantida incólume.”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 21, IX, XX e XXI, 23, IX, 25 §3o, 30, VIII, 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que “A edição da Lei Ordinária Municipal no 4.923/18 para um empreendimento individual (Condomínio Garden Ville), sem a observância de estudos técnicos, planejamento dos órgãos municipais, oitiva dos conselhos e da população tangaraense, contraria frontalmente os primados constitucionais (...), constituindo violação grave aos preceitos urbanísticos e ambientais, estando eivada de inconstitucionalidade” (Id. 104586455).
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “está mais que evidenciada a probabilidade do direito ameaçado com a execução de revitalização da obra de forma contra legem, sem a anuência da população local, colocando em cheque o bem-estar coletivo, vez que tal situação pode causar danos irreversíveis como esgotamento sanitário, moradia, paisagismo e ambiental, além da esfera de possíveis danos aos consumidores” (Id. 104586455).
Assevera que “O perigo de dano também é evidente, haja vista que o desrespeito a legislação municipal para implantação da lei específica (Plano Diretor), autorizou implantação do ‘Condomínio Garden Ville’, sendo que, muito em breve, se começará construção de infraestrutura e habitações no local” (Id. 104586455).
Recurso tempestivo (Id. 104630954).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STF, em regra, não admite a interposição de recurso extraordinário que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça